Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729128-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1309081. TEMA 1.142. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ARTIGO ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, que afastou do cálculo do débito os honorários advocatícios da fase de conhecimento, bem como indeferiu o pedido de atualização monetária pelo IPCA-E. 2. Apesar dos argumentos dos agravantes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” 2.1. Com isto, não há elementos que demonstrem a necessidade de modificação da decisão agravada no tocante ao afastamento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. 3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3.2. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.3. Decisão parcialmente reformada para determinar a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 do IPCA-E em substituição à TR. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente requer, inicialmente, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao argumento de que o julgado impugnado diverge do entendimento firmado pelas cortes superiores com relação aos temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ, bem como o sobrestamento do recurso devido ao reconhecimento de repercussão geral no tema 1.170/STF. Após, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do CPC, alegando ofensa à coisa julgada e a ocorrência de preclusão da matéria relativa à aplicação da TR como índice de atualização dos valores a serem pagos. Assevera que após a coisa julgada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, aplicar novo índice com efeitos retroativos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, inciso I, 507, e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012